Tribunal: TJDFT
Processo: 0816665-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGENS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MILHAGEM DA REQUERIDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM POR FALTA DE CONCORDÂNCIA DO PASSAGEIRO COM A ALTERAÇÃO DO VOO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$6.416,53, relativo ao valor das novas passagens adquiridas. Em suas razões, a empresa sustenta que não houve prática de ato ilícito e, por consequência, não há dano material a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id. 73999895.
2. Recurso tempestivo, próprio e cabível. Preparo devidamente recolhido, ID. 73999887.
3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, devendo ser regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme artigo 14. Em síntese, relata a autora que adquiriu, no dia 01/03/2023, passagens aéreas para o trecho Nova Iorque - São Paulo, para o dia 22/01/2024, por meio do programa de milhagem SMILES. Ocorre que, ao chegar ao aeroporto para realizar o check in, foi informada de que não havia passagens em seu nome, obrigando-a a adquirir novas passagens para retorno ao Brasil.
4. Esclarece-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
5. No que se refere ao ressarcimento do valor pago pela passagem aérea, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Assim, o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado. Logo, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art 6°, VI CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso em tela, o documento de ID 73996302 - Pág. 13 comprova que a autora pagou o valor de R$ 6.416,53 pelas novas passagens aéreas. Assim, devida a condenação da ré a restituição do referido valor. Sentença que se confirma.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.